Tribunal: TJBA
Processo: 8037443-91.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8037443-91.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: ACÁSSIO DE OLIVEIRA CAMPOS – OAB/BA 56413 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. PACIENTE: FRANCISCO ADELMO TENÓRIO DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO PELA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES, EM REGIME INICIAL FECHADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS SÃO DE DATA PRETÉRITA (2020). MAGISTRADO QUE, NA DATA DE 19/06/2024, INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, EM RAZÃO DE HAVER PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS. 2 – CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8037443-91.2024.8.05.0000, tendo ACÁSSIO DE OLIVEIRA CAMPOS – OAB/BA 56413, como Impetrante e, na condição de Paciente, FRANCISCO ADELMO TENÓRIO DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR